Tribunal: TJMT
Processo: 1003080-06.2018.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003080-06.2018.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAIO NUNES PEREIRA - CPF: 274.535.371-34 (REPRESENTANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ADRIANO ALVES FERNANDES - CPF: 818.919.111-04 (AGRAVADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL FORMULADO DEPOIS DE INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE – PRECLUSÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da
benesse
. Todavia, o Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado. De conseguinte, o pedido foi indeferido e determinado o pagamento do preparo recursal. Contudo, o Recorrente não se insurgiu contra a referida decisão, nem tampouco providenciou o recolhimento do preparo do Apelo, conforme determinado por esta Relatora,
limitando-se em pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa.

2- Ainda o pedido de parcelamento tenha sido indeferido diante da prova de que o Agravante percebe
remuneração líquida de R$ 5.073,60 (cinco mil, setenta e três reais e sessenta centavos), que afasta a alegada incapacidade econômica para pagar
em parcela única, o preparo do Recurso, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos, não se pode olvidar que, conforme a jurisprudência pátria, quando o Recorrente formulou tal pleito já havia operado a preclusão, posto que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido e determinado o recolhimento da verba.

3-
Diferente do que quer fazer crer o Agravante as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso de Apelação, não teve como escopo obstaculizar o acesso do Recorrente ao Poder Judiciário, haja vista que tanto o indeferimento da justiça gratuita, quanto o não conhecimento do seu Recurso de Apelação diante da deserção, decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, os requisitos necessários para a concessão da benesse.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1003080-06.2018.8.11.0013

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Caio Nunes Pereira
em virtude de decisão proferida por esta Relatora, que não conheceu do Recurso de Apelação por ele interposto, diante da deserção.

Nas suas razões, o Agravante alega que a decisão recorrida foi fundamentada no entendimento de que ele (Recorrente) detém capacidade financeira para recolher o preparo do Recurso de Apelação e que a falta do pagamento impõe o não conhecimento do Apelo e a declaração de sua deserção.

Afirma que tais fundamentos não devem permanecer, haja vista que incompatíveis com a realidade fática, o princípio da efetividade do processo e com o espírito constitucional.

Aduz que tem salário bruto de R$ 11.000,00 (onze mil reais), mas que são descontados mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e, com o remanescente, paga empréstimos, sustenta esposa, dois netos, ajuda o filho e a mãe de 92 (noventa e dois) anos de idade, bem como arca com as despesas de água, luz, financiamento, alimentação, vestuário e remédios.

Assevera que gasta muito mais do que recebe e que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aparenta ser quantia vultosa, mas “na ponta do lápis” não é suficiente para cobrir as despesas.

Afirma que é idoso e que o indeferimento do pedido de justiça gratuita
traduz em impossibilidade de acesso à justiça.

De outro norte, afirma que somente foi intimado da publicação de 02/12/2019 com o teor do indeferimento do pedido de gratuidade e que não tomou conhecimento da decisão que indeferiu o pleito de parcelamento.

Alega que o entendimento exposto na decisão recorrida é contrário aos princípios da cooperação e da finalidade do processo, assim como vai de encontro aos princípios da economia e efetividade processual.

Aduz que a decisão de indeferimento do pedido de parcelamento do preparo deveria ter sido publicada, a fim de que fosse aberto o prazo para o seu recolhimento.

Assim, pugna pelo provimento deste Recurso, a fim de que lhe seja concedida a justiça gratuita ou, o parcelamento do preparo, ou a concessão de prazo para que recolha o valor.

Dispensada a intimação do Recorrido, haja vista que não houve triangularização processual.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020